Tribunal: TJDFT
Processo: 0707244-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707244-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ALLAN AGUIAR MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e OUTRO contra a decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0031876-13.2014.8.07.0001, movido por ALLAN AGUIAR MACHADO, deferiu o pedido de penhora de 30% sobre o crédito a ser recebido das administradoras de cartão de crédito referentes às vendas realizadas pela empresa executada (ID 115210980, origem). Nas razões (ID 33351082), informam tratar-se de cumprimento de sentença ajuizado contra empresa em recuperação judicial, objetivando o pagamento de R$ 59.471,75. Defendem ser do juízo recuperacional a competência para deliberar sobre qualquer constrição de patrimônio do devedor que se encontra em recuperação judicial. Aduzem que o dinheiro é o principal recurso para o cumprimento do Plano de Recuperação, o qual decorre do faturamento da empresa, motivo pelo qual deve ser impedida a diligência em questão, a fim de resguardar o pagamento dos credores. Colacionam julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 33351090). É o relatório. Decido. Conforme relatado, os agravantes insurgem-se contra a decisão que deferiu o pedido de penhora de 30% sobre o faturamento da empresa executada. De plano, registro o conhecimento parcial do recurso, porquanto já abordada pelo juízo singular, em momento anterior, a questão da competência do juízo de origem. Eis o teor do decisum impugnado: “Vistos, etc. Trata-se de petição de ID 115119469. Assiste razão à Exequente. O crédito exequendo não se submete aos efeitos da recuperação judicial, devendo-se prosseguir regularmente a execução, conforme o disposto na decisão de ID 101164970. Reconsidero a Decisão de ID 114089586 nos termos abaixo. Não existe qualquer impedimento à penhora dos créditos a serem recebidos das operadoras de cartão de crédito na realização de vendas do estabelecimento comercial Executado. Em razão de sua natureza, tais créditos se equiparam ao faturamento da empresa e de direito de crédito. Nesse sentido já se manifestou o E. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA SOBRE RECEBÍVEIS EM CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. PERCENTUAL DE PENHORA. REDUÇÃO. 1. É possível a penhora de percentual de recebíveis em cartão de crédito de devedor, mormente quando a prova dos autos conduz ao raciocínio de que a constrição, nos moldes em que foi determinada, representa o meio mais eficaz para a satisfação do montante executado. 2. A penhora deve ser suficiente para permitir a quitação da dívida exequenda sem que venha a onerar excessivamente os ativos financeiros da empresa, comprometendo seu funcionamento. 3. Recurso parcialmente provido. (Acórdão n.775425, 20130020287539AGI, Relator: MARIOZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/03/2014, Publicado no DJE: 03/04/2014. Pág.: 59) A única ressalva a ser feita é em relação ao percentual que será penhorado e entregue à parte Exequente, uma vez que o repasse total dos valores referentes às vendas realizadas pelo agravado poderá acarretar prejuízo às atividades comerciais. Desta forma, deve ser autorizada a penhora dos créditos a serem recebidos pelas vendas em cartão de crédito e débito, porém, limitada ao percentual de 30% (trinta por cento). Ante o exposto, autorizo a penhora de 30% (trinta por cento) sobre o crédito a ser recebido das administradoras de cartão de crédito, referente às vendas realizadas pela empresa executada. Promova a Secretaria a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito indicadas ao ID 114012026 a fim de que realizem o bloqueio de percentual do faturamento da empresa executada, decorrente de operações com cartão de crédito, com o conseguinte depósito dos valores em conta à disposição do Juízo, até a satisfação da obrigação”. No entanto, o juízo já havia se manifestado sobre a competência no pronunciamento de ID 101164970: “(...) Segundo o art. 59 da Lei 11.101/2005, o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias. Compulsando os autos, percebe-se que o crédito do exequente foi constituído APÓS o deferimento do processamento da recuperação judicial. De acordo com o art. 49 da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Em outras palavras, ficarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que tiverem sido constituídos até a data do pedido de recuperação judicial. Consequentemente, os créditos posteriores a data do pedido de recuperação judicial não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial e deverão ser executados perante o juízo cível. (...) Na hipótese dos autos, o pedido de recuperação judicial das executadas foi deferido em 06/12/2017, nos autos do processo no 1016422-34.2017.8.26.0100, em trâmite perante a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP. Por sua vez, o crédito do exequente foi constituído através do acórdão de ID no 21602284 que transitou em julgado em 17/12/2020, conforme certidão de ID no 80259639. Assim sendo, conclui-se que o respectivo crédito não deve se submeter aos ditames da recuperação judicial, conforme se depreende dos artigos 49 e 59 da Lei 11.101/05, uma vez que foi constituído após o deferimento do pedido de recuperação judicial. Por todo o exposto, REJEITO a presente impugnação ao cumprimento de sentença. Preclusa a presente decisão, prossiga-se com a execução”. Depreende-se, portanto, que parte dos fundamentos utilizados pelos agravantes deveriam ter sido lançados em face da decisão de ID 101164970 (anterior ao pronunciamento ora impugnado), mediante a qual o Juízo singular rejeitou a impugnação e consignou que o crédito em questão não deve se submeter aos ditames da recuperação judicial, pois constituído após o deferimento do processamento da recuperação judicial. A decisão de ID 1011649704 foi disponibilizada no DJe em 26/08/2021, conforme certidão de ID 101556525. Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis iniciou-se no dia 30/08/2021 e findou em 20/09/2021. Não tendo havido impugnação oportuna da decisão pretérita, resta configurada a preclusão temporal quanto à alegação de competência exclusiva do juízo recuperacional para deliberar sobre constrição de patrimônio do devedor em situação de soerguimento. No mais, afigura-se cabível o presente agravo de instrumento, tendo em vista atender aos requisitos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Como sabido, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.666.542/SP, n. 1.835.865/SP e n. 1.835864/SP ao rito dos recursos especiais repetitivos – Tema n.o 769 – de modo a uniformizar o entendimento sobre as seguintes questões: “necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade”. O Relator, Ministro Herman Benjamin, com fulcro no §5o do art. 1.036 do Código de Processo Civil, determinou, em 05/02/2020, a suspensão de todos os processos pendentes no território nacional sobre a questão delimitada, “haja vista a grande quantidade de recursos que discutem decisões judiciais que deferem ou não a penhora do faturamento da empresa”. Desse modo, considerando que a controvérsia do presente recurso envolve matéria de direito intrinsecamente relacionada à hipótese descrita no Tema Repetitivo n.o 769/STJ, emerge prudente a concessão da liminar vindicada, para suspender a penhora incidente sobre o faturamento da empresa executada, até que a questão seja dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça. Diante do exposto, CONCEDO o efeito suspensivo e, ato contínuo, determino o sobrestamento do recurso até decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto ao Tema 769. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator